Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-19.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com cominatória, julgada improcedente. Nulidade da sentença. Designação de audiência. Desnecessidade. Matéria elucidada pela prova documental. Mérito. Pretensão ao restabelecimento do fornecimento de água e gás da unidade condominial da autora. Não cabimento. Previsão na convenção de que o inadimplemento de duas prestações condominiais

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com cominatória, julgada improcedente. Nulidade da sentença. Designação de audiência. Desnecessidade. Matéria elucidada pela prova documental. Mérito. Pretensão ao restabelecimento do fornecimento de água e gás da unidade condominial da autora. Não cabimento. Previsão na convenção de que o inadimplemento de duas prestações condominiais autoriza a suspensão desses serviços. Consignação extrajudicial dos valores dos serviços de água e gás que não surtiu o efeito liberatório desejado, eis que recusado pelo condomínio, não sendo proposta a ação judicial de consignação em pagamento prevista no art. 539, § 4o, do CPC. Inadimplemento incontroverso. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em favor do patrono do réu, com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001582-19.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ESTELA ALVES
DE OLIVEIRA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLÁGIO DAS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001582-19.2018.8.26.0606 -Voto no 7245 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1001582-19.2018.8.26.0606
APELANTE: ESTELA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLÁGIO DAS FLORES
COMARCA: SUZANO
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
VOTO No 7245

APELAÇÃO. Condomínio. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
cominatória,
julgada
improcedente. Nulidade da sentença. Designação de
audiência. Desnecessidade. Matéria elucidada pela
prova
documental.
Mérito.
Pretensão
ao
restabelecimento do fornecimento de água e gás da
unidade condominial da autora. Não cabimento.
Previsão na convenção de que o inadimplemento de
duas prestações condominiais autoriza a suspensão
desses serviços. Consignação extrajudicial dos
valores dos serviços de água e gás que não surtiu o
efeito liberatório desejado, eis que recusado pelo
condomínio, não sendo proposta a ação judicial de
consignação em pagamento prevista no art. 539, §
4o,
do
CPC.
Inadimplemento
incontroverso.
Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para
15% do valor da causa, observado o disposto no art.
98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com cominatória, ajuizada por ESTELA ALVES DE OLIVEIRA contra
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO DAS FLORES, julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001582-19.2018.8.26.0606 -Voto no 7245 3/6
improcedente pela r. sentença atacada (fls. 197/199), cujo relatório adoto,
condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observado o disposto nos
arts. 98 a 102 do CPC.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 213/220), afirmando que a interrupção do fornecimento de água e gás se
deu de maneira ilegal porque tais serviços são essenciais e não há atrasos de
cotas condominiais.
Informa que não foi cientificada dos fatos que
geraram as multas para que pudesse apresentar defesa. Reclama da cobrança
em conjunto das penalidades e dos serviços de água e gás, tendo consignado
os pagamentos dessas despesas, mas o condomínio os rechaçou de forma
ilegal, recusando-se a recebê-los.
Entende que a convenção é datada de 27/07/2017,
de modo que não poderia ser aplicada a fatos pretéritos. Ao final sustenta ser
inadmissível condicionar-se o pagamento de multas relativas à gestão do
condomínio enquanto exerceu a função de síndica ao restabelecimento de
serviços essenciais.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
à autora (fls. 46).
Contrarrazões apresentadas às fls. 224/227.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 228), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
234).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001582-19.2018.8.26.0606 -Voto no 7245 4/6
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora é
fiduciante de unidade autônoma designada como apartamento no 31, do bloco
A, do condomínio edifício réu, situado à Rua Madame Pommery no 201, Vila
Urupês, Suzano/SP, e após o fim de seu mandato de síndica, passou a receber
multas sem o esclarecimento dos motivos e de lhe oportunizar defesa.
Consta,
ainda,
que
a
autora
consignou
extrajudicialmente os pagamentos das taxas condominiais dos meses de
agosto e outubro, mas houve a recusa por parte do condomínio.
Prossegue a exordial informando que o condomínio
suspendeu o fornecimento de água e gás de sua unidade condominial para
obrigá-la ao adimplemento de multas ilegais, medida ilegítima, razão da
propositura da ação.
De
inicio
impende
afastar
a
alegação
de
cerceamento de defesa, formulada no bojo do recurso (fls. 218, último
parágrafo), eis que a matéria debatida restou elucidada pela prova documental
produzida nos autos.
Ademais, afigurando-se inútil e desnecessária a
dilação probatória reclamada no recurso, o julgamento antecipado da lide
constitui dever do magistrado como forma de efetivar o direito.
Rejeitada a prejudicial, no mérito melhor sorte não
assiste à recorrente.
Com efeito, a apelante foi notificada em dezembro
de 2017 (fls. 41) de que, no prazo de 05 dias, seria efetuada a interrupção do
fornecimento de água e de gás à sua unidade condominial por conta do não
pagamento das taxas condominiais de julho/17 e outubro/17 vencidas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001582-19.2018.8.26.0606 -Voto no 7245 5/6
agosto e novembro de 2017, respectivamente, além de se sujeitar à taxa de R$
80,00 para o restabelecimento desses serviços. Essa notificação encontra
amparo nos arts. 72, § 2o, e 73, § 3o, da Convenção do Condomínio (fls.
104/105).
De sua parte, a apelante deixou de impugnar
administrativamente essas cobranças, mas alegou que essas cotas
condominiais haviam sido quitadas mediante consignação extrajudicial.
Entretanto, o alegado adimplemento das prestações
condominiais mencionadas não restou comprovado, posto que a apelante não
ajuizou a ação de consignação em pagamento prevista no art. 539, § 4o, do
CPC1, após a recusa expressamente manifestada pelo apelado (fls. 177/178) à
aludida consignação extrajudicial.
Logo, sendo estabelecido na convenção condominial
que os serviços de água e gás integram as despesas de condomínio e o
inadimplemento de duas prestações autoriza a suspensão no fornecimento
deles, forçoso reconhecer que o apelado agiu no exercício regular do direito
para evitar o enriquecimento sem causa da recorrente com a utilização dos
serviços sem a contraprestação devida, em detrimento dos demais
condôminos.
E nem se diga que a apelante ficou privada da
utilização da água e do gás de seu apartamento, pois, embora serviços
essenciais, no e-mail de fls. 42 verifica-se que o imóvel estava desocupado e a
pretensão da recorrente era locá-lo à sua irmã.
De outro giro, a apelante não se manifestou sobre a
contestação, ou seja, deixou de impugnar a alegação de que assumiu o
1 Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a
consignação da quantia ou da coisa devida.
Parágrafo 4o Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo
o depositante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001582-19.2018.8.26.0606 -Voto no 7245 6/6
compromisso em assembleia realizada em 16/06/2017 (fls. 119), de quitar os
débitos constantes dos boletos acostados à inicial (fls. 57, último parágrafo).
Esses boletos referem-se ao ressarcimento de multas aplicadas ao condomínio
por conta de falhas ocorridas durante a gestão da apelante como síndica do
condomínio.
Não obstante, a alegada excessividade ou ilegalidade
das cobranças reclamava discussão em ação própria, mormente porque os
boletos foram emitidos a partir do deliberado em assembleia, ao qual se
sujeitam todos os condôminos, mas a demanda sequer veicula pretensão
anulatória de ato jurídico.
De todo o modo, se a apelante pretendia quitar os
débitos relativos ao consumo de água e gás de sua unidade condominial
separadamente das outras rubricas, deveria ter consignado judicialmente os
respectivos valores para que os serviços fossem restabelecidos, porquanto as
consignações extrajudiciais não surtiram o efeito liberatório desejado,
permanecendo o inadimplemento.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios em favor do patrono do
réu na forma prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10%
para 15% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator